Tribunal: TJDFT
Processo: 0003588-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. NECESSIDADE. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. A autora-embargante suscita obscuridade no ven. acórdão ao analisar pedido não formulado na petição inicial. De fato, desacertado o exame disposto no tópico “Salário de participação”, porquanto a parte demandante postulou a revisão de benefício previdenciário considerando o salário já preservado em 05/2010.

2. Equivocado o acórdão no particular à questão acessória relativa à base de cálculos dos honorários, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia, sem efeito infringente quanto à conclusão alcançada para as questões principais.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.